Tribunal: TJSP
Processo: 2126179-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Pessoa física - Indeferimento - Admissibilidade - Documentação apresentada pelo agravante que não corrobora a alegada hipossuficiência financeira, pressuposto legal para a concessão de gratuidade, à luz do art. 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.